Tribunal: CARF
Processo: 10907.720195/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/12/2005
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
CORRETA DESCRIÇÃO DOS FATOS. FALTA DE MOTIVO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Quando o auditor fiscal relata com clareza e precisão os fatos ocorridos, não há motivo para declarar a nulidade do auto de infração com fundamento em falha na descrição dos fatos.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE.
Inexistindo comprovada conduta a ensejar embaraço ou dificuldade à ação fiscal, inaplicável a multa do art. 107, IV, alínea c do Decreto-lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77, da Lei no 10.833/03.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720195/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.539 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
MAERSK BRASIL - BRASMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/12/2005
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
CORRETA DESCRIÇÃO DOS FATOS. FALTA DE MOTIVO PARA
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Quando o auditor fiscal relata com clareza e precisão os fatos ocorridos, não há
motivo para declarar a nulidade do auto de infração com fundamento em falha
na descrição dos fatos.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
MULTA
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE.
Inexistindo comprovada conduta a ensejar embaraço ou dificuldade à ação
fiscal, inaplicável a multa do art. 107, IV, alínea “c” do Decreto-lei no 37/66
com a redação dada pelo art. 77, da Lei no 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720195/2011-19
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720195/2011-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sa Pittondo
Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral,
Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente) e
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 17-32.380 (e-fls.
72-85), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo II/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO:- OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
Data do fato gerador: 19/12/2005
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. - Aplica-se a multa por embaraço à
fiscalização, se o registro no Siscomex dos dados pertinentes ao despacho de exportação
ocorrer além do prazo de sete dias, na hipótese de embarque marítimo, em face da nova
redação do art. 37 da IN SRF n° 28/94, dada pela IN SRF nQ 5101 2005, ao amparo da
retroatividade benigna prevista na alínea "b" do inciso II do art. 106 do CTN.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. DENUNCIA ESPONTÂNEA. O
instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional), tem por objetivo isentar o infrator de sanções
tributárias em sentido estrito (desde que atendidos requisitos previstos em lei), e a multa
por embaraço à fiscalização não é sanção tributária, não sendo alcançado pelo referido
instituto.
AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DO AGENTE, BEM COMO DE PREJUÍZO AO
ERÁRIO. Salvo disposição de Lei em contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme art. n° 136 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Lançamento Procedente.
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em São Paulo II (SP) e retratado no Acórdão no 17-32.780, de
04/06/2009, o que passo a fazer nos seguintes termos:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 1411112006, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência da multa por embaraço à ação
fiscalizadora do Fisco, preceituada no art. 535 do Decreto 4.543/02, no art. 107, inciso
IV, alínea ‘c' do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03 e art. 37 combinado com o art. 44 da Instrução Normativa SRF n° 28, de
27/04/1994 e Notícia Siscomex n° 0105, item 2, de 27/07/1994. A multa ora analisada é
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Relata a autoridade fiscal:
" (..) Em 1211212005, as mercadorias objeto da Declaração de Despacho de
Exportação (DDE) 206001457413 foram embarcadas no navio "Maersk
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720195/2011-19

Valparaíso ", ao amparo do Conhecimento Marítimo n° 503075169, emitido em
1211212005, conforme documentos anexos.
Ocorre que a empresa responsável pelo transporte da mercadoria só
informou os dados de embarque em 1610112006, conforme extrato SISCOMEX
anexo, portanto em desacordo com a forma e prazos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.
Além disso, os dados de embarque foram registrados incorretamente,
motivando a empresa transportadora a apresentar um pedido de retificação do
nome do navio e data de embarque, através do Processo de Controle Interno
(PCI) n°EQDEX 0061000.823 (cópia anexa).
A empresa foi intimada a recolher a multa prevista no inciso IV,
alínea"e", combinada com a alínea "c" do artigo 107, do Decreto-Lei n° 37166,
alterado pelo artigo 77 da Lei n° 10.83312003, pois é irrelevante a intenção do
agente, face ao que consta do artigo 136, do Código Tributário Nacional, Lei
n'5.172, de 25 de outubro de 1966.
......................................
Uma vez que a empresa não atendeu a Intimação dentro do prazo
determinado, lavramos o presente auto.
Assim, pelo fato de não ter registrado no Siscomex os dados de embarque
daquelas mercadorias, na forma e prazo estabelecidos no art. 37 da Instrução Normativa
SRF no 28, de 27/04/1994 e Notícia Siscomex n° 0105, item "2", de 27/07/94, o
contribuinte foi intimado (fls. 16) a recolher a multa prevista no inciso IV, item "e"
combinado com o item "c" do art. 107, do Decreto-lei n° 37166, alterado pelo artigo 77
da Lei n° 10.833/03, exigência essa que não foi acatada pelo contribuinte.
A Intimação n° 090/06 — EQMAX (fls. 10) não teve resposta.
Diante do não atendimento à referida intimação, combinado com o já referido
atraso no registro dos dados de embarque das mercadorias, foi lavrado o presente auto
de infração, formalizando a exigência da multa por embaraço à ação fiscalizadora,
capitulada nos dispositivos legais já mencionados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Cientificado da lavratura da peça fiscal em 07/12/2006 (fl. 27-v), o contribuinte,
por intermédio de seu procurador (Instrumento de Mandato na fl. 65/67), protocolizou
impugnação, tempestivamente, em 04/01/2007, de fls. 28/40, alegando, resumidamente,
que:
01 - Que o atraso no registro dos dados de embarque não significa que o
interessado teve intenção de embaraçar ou impedir a fiscalização, portanto a conduta do
requerente também não está tipificada na "e" do art. 107, do Decreto-lei n° 37/66,
alterado pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03 (atraso nos dados de embarque), além do
que não houve qualquer prejuízo ao erário.
2 - Alega que o registro dos dados de embarque foi procedido espontaneamente e
antes do início de qualquer procedimento fiscal, motivo pelo qual considera fazer jus ao
beneficio previsto relativamente ao instituto da denúncia espontânea, que excluiria a
penalidade ora discutida.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 23/06/2009,
conforme Termo de Abertura de Documento de fls. 192, apresentando o Recurso Voluntário de
fls. 115-139 na data de 29/07/2009, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da
exigência fiscal.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720195/2011-19

Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da peça de impugnação, já relatada. Destacando-se os seguintes argumentos (i) a
ilegitimidade passiva da Impugnante eis que não é qualificada como transportadora, mas agente
de navegação; (ii) os fatos descritos não caracterizam à infração apontada; e (iii) a denúncia
espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa, assim como
descaracteriza a ocorrência de eventual embaraço à fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Do Mérito
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação tributária, visando
à cobrança de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela suposta inobservância de
prazos fixados para prestação de informações à RFB, o que configuraria a conduta de embaraço
ou impedimento à ação de fiscalização, na forma do art. art. 535 do Decreto 4.543/02 c/c art.
107, inciso IV, alínea 'c' do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77, da Lei n°
10.833/03 e art. 37 combinado com o art. 44 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27/04/1994 e
Notícia Siscomex n° 0105, item 2, de 27/07/1994 (fls. 01-09).
Requer a Recorrente a insubsistência do referido Auto de Infração tendo em vista
(i) a ilegitimidade passiva da Impugnante eis que não é qualificada como transportadora, mas
agente de navegação; (ii) os vício nos fatos descritos não caracterizam à infração apontada; e (iii)
a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa, assim
como descaracteriza a ocorrência de eventual embaraço à fiscalização.
(a) Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega sua ilegitimidade passiva, uma vez que não se qualifica como
transportadora, mas sim como mero agente de navegação, motivo pelo qual não é sujeito passivo
da infração a ela imputada.
O art. 37, da IN no 28/94, alterada pela IN no 510, de 14 de fevereiro de 2005,
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, previa o seguinte:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
(...)
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720195/2011-19

§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (grifou-se)
O Regulamento Aduaneiro1 também previa que cabe ao transportador prestar à
Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as
cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.
Argumenta a Contribuinte que a legislação não menciona representante,
mandatário, ou agente, de forma que só o transportador poderia ser autuado pelo eventual
descumprimento do prazo em referência. Desta forma, considerando que transportador e agente
são figuras jurídicas diversas, a multa ora aplicada não pode subsistir e o auto de infração deve
ser declarado nulo, cessando todos os seus efeitos.
Não assiste razão à Recorrente.
Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa que tem capacidade
tributária passiva (dever jurídico de pagar o tributo). É o devedor do tributo: É a pessoa obrigada
ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, a teor do que determina o art. 121, do
CTN.
O conceito de sujeito passivo é gênero, do qual contribuinte e responsável são
espécies, como se vê do parágrafo único do art. 121, do CTN. O contribuinte realiza
concretamente o fato gerador da obrigação tributária (sujeito passivo direto), enquanto que o
responsável tributário, apesar se não realizar o fato gerador, possui obrigação decorrente de
disposição expressa de lei, ou seja, é aquele que, de alguma forma, está relacionado com a
situação que constitui o fato gerado. Confira os dispositivos legais mencionados:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei. (grifou-se)
A depender do que determina a lei de regência do tributo envolvido, nem sempre
as figuras do contribuinte e do responsável recaem sobre a mesma pessoa, o que pode fazer gerar
a situação em que uma pessoa seja contribuinte, porque praticou o fato gerador, e outra seja a
responsável, porque a lei determina que é ela quem deve pagar o tributo devido.
No caso das obrigações acessórias, aqueles deveres instrumentais no interesse da
fiscalização, que podem emergir de um fazer ou não fazer imposto ao sujeito passivo, reza o art.
122, do CTN, que o seu sujeito passivo é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu
objeto. Noutras palavras, o sujeito passivo da obrigação acessória pode ser o contribuinte ou o
responsável, na forma como dispuser a legislação sobre a espécie tributária em questão.

1 Decreto n° 4.543/2004, no art. 30, assim como o atual Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/09, art. 31.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720195/2011-19

Postas estas considerações, tratando-se da legislação aduaneira, o parágrafo único,
inciso II, do art. 32, do Decreto-lei no 37/66, dispõe que é responsável solidário pelo imposto o
representante, no país, do transportador estrangeiro:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (grifou-se)
De igual forma, o art. 95, inciso I, do mesmo Decreto-Lei, estabelece a
responsabilidade de quem representa o transportador, dispondo que respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática,
ou dela se beneficie:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (grifou-se)
Assim, o agente marítimo, na qualidade de representante do transportador
estrangeiro no país, responde pela infração consistente na prestação de informações sobre
embarques de exportação, no SISCOMEX, fora do prazo estipulado na legislação, sendo
legitimado passivo a figurar no lançamento respectivo.
Ademais, o § 1o, do art. 37, do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003,
prevê que o agente também possui o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes
termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(grifou-se)
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada
escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal,
recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos serviços
necessários.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720195/2011-19

Desta forma, embora a Recorrente não seja a transportadora, ela é a representante
da transportadora internacional, logo é responsável solidária com este em relação à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
Improcedente, portanto, a alegação da Recorrente.
(b) Os fatos descritos não caracterizam à infração apontada
A Recorrente não discute o fato de que prestou intempestivamente informações à
autoridade administrativa. Pondera que, mesmo que a informação não tenha sido prestada dentro
do prazo previsto, não poderia a autoridade aduaneira impor-lhe a aplicação de uma multa com
base em um fundamento legal oposto à atitude adotada pela Recorrente.
O enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente é o do art. 107,
inciso IV, alínea “c”, do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar
ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(grifou-se)
Na narrativa do auto de infração (fls. 03) a autoridade fiscal assim explica a
infração imputada à Contribuinte:
A empresa foi intimada a recolher a multa prevista no inciso IV, alínea "e",
combinada com a alínea "c" do artigo 107, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pelo artigo
77 da Lei no 10.833/2003, pois, é irrelevante a intenção do agente, face ao que consta do
artigo 136, do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 136. Salvo disposição de Lei em contrário, a responsabilidade por infrações
à Legislação Tributária independe da intenção do agente ou responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Uma vez que a empresa não atendeu à Intimação dentro do prazo
determinado, lavramos o presente auto. (grifou-se)
Fiscalização e DRJ entenderam que o Contribuinte incidiu na conduta tipificada
na alínea ‘c’, inciso IV, do art. 107, acima transcrito, porque não atendeu à intimação no 090/06,
fls. 10, ou seja, não apresentou o DARF contendo o pagamento atinente a aplicação da multa em
razão do atraso no registro dos dados de embarque:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720195/2011-19

Desta forma, concluíram pela incidência de conduta formal lesiva ao controle
aduaneiro, qual seja, a conduta omissiva ou comissiva de embaraçar, dificultar ou impedir a ação
de fiscalização aduaneira, tendo em vista a não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a
intimação em procedimento fiscal. Destacou-se que a intenção do agente de lesar o Fisco é
desnecessária para a imputação da infração.
Por outro lado, a infração ora em comento é interpretada pela Recorrente no
sentido de que é necessária uma ação ou omissão de modo a embaraçar, dificultar ou impedir a
ação de fiscalização. Reconhece que prestou as informações fora do prazo previsto na legislação,
espontaneamente, mas não praticou nenhuma conduta ativa ou omissiva a embaraçar, impedir ou
dificultar a fiscalização, motivo pelo qual não há que se cogitar a aplicação da multa exigida.
Com razão a Recorrente.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720195/2011-19

Como pode ser observado, a suposta intimação não acatada pelo Contribuinte
refere-se à apresentação de DARF contendo o pagamento de multa atinente ao não cumprimento
de prazos à legislação tributária, o que teria sido constado em outro processo administrativo no
11128.002247/2006-44.
Percebam: o não cumprimento desta intimação em nada embaraça ou
dificulta a fiscalização, inclusive, se houve a imputação de multa por descumprimento de prazos
em outro procedimento administrativo, é certo que o contribuinte poderá dela recorrer, se
entender cabível a discussão.
A sanção aplicada à contribuinte refere-se à conduta que venha a embaraçar,
dificultar ou impedir a ação fiscal e, pela leitura dos autos, essa conduta foi exatamente o não
atendimento à intimação acima colacionada, o que, como explicitado, por si só, não gera
nenhum embaraço à fiscalização.
Noutro giro, ainda que se entenda que a inobservância do prazo estipulado no art.
37, da IN SRF no 28/94, a respeito do registro, no SISCOMEX, dos dados de embarque da
mercadoria (infração omissiva), constitui uma forma de embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, a teor do que determina o art. 44, da mesma Instrução Normativa, fato é que eventual
descumprimento de prazos é punível com aplicação da multa da alínea “e”, do inciso IV, do art.
107, do Decreto-Lei no 37/1966, que, ao que parece, está sendo analisada no PA no
11128.002247/2006-44.
Portanto, diante da inexistência de conduta praticada pela Contribuinte a ensejar
embaraço à fiscalização, afasto a sanção ora aplicada e reconheço a insubsistência do auto de
infração.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital